Tribunal: TJMT
Processo: 0001858-02.2012.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001858-02.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação, Indenização por Dano Moral, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA GONCALVES TORRES - CPF: 929.111.371-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), L. T. R. - CPF: 056.473.031-96 (APELANTE), LUCIANA GONCALVES TORRES - CPF: 929.111.371-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

A suposta demora na realização da cirurgia não pode ser configurada como um ato ilícito do Estado, se feitas todas as tentativas para a sua realização emergencial.

A ausência da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado elide o dever de reparação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Lohan Torres Ramos,
menor, representado por sua genitora
Luciana Gonçalves Torres
, contra sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Indenização (Danos Morais e Materiais
)
nº 0001858-02.2012.811.0087, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. nº 2036391).

Nas razões de recurso (Id. 2036404),
requer a reforma da sentença, com a consequente condenação dos apelados em pagamento pelos danos morais e materiais suportados, pelo fato de o hospital em questão (Primeiro recorrido), é integrante do Sistema Único de Saúde e porque existe no caso, uma participação conjunta na falha do serviço demonstrado na exordial. E, que além do mais, se tratava de matéria preclusa e já julgada, dobre a qual não houve qualquer recurso.

Assevera que os requeridos sequer conseguiram transferir o paciente para um lugar com estrutura ante a sua necessidade, pois passada quase 24 (vinte e quatro) horas, o paciente ainda aguardava a autorização, restando demonstrado culpa dos recorridos.

O Estado de Mato Grosso juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2036427).

Após, o Município de Barra do Garças, também juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2036438).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020